Tribunal: TJES
Processo: 5000797-65.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000797-65.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: Sandra de Jesus
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NARRA A PARTE AUTORA QUE AO RECEBER O PAGAMENTO DE UMA CLIENTE, POR MEIO DA MAQUININHA PERTENCENTE A EMPRESA REQUERIDA, PERCEBEU QUE NÃO RECEBEU O VALOR TOTAL EM SUA CONTA. ALEGA QUE EM CONTATO COM A REQUERIDA, LHE FORA INFORMADO QUE LHE FOI COBRADO UMA TAXA DE UTILIZAÇÃO, NO IMPORTE DE R$3,00 E OUTRA QUANTIA, NO VALOR DE R$37,50 A UM SUPOSTO EMPRÉSTIMO REALIZADO POR ELA, EMPRÉSTIMO ESSE, NO TOTAL R$400,00. ADUZ QUE LHE FORA INFORMADO QUE O EMPRÉSTIMO HAVIA SIDO CONTRATADO NO MÊS DE JUNHO E QUE AS PARCELAS DO PAGAMENTO FORAM DEBITADAS DOS PAGAMENTOS QUE A ELE RECEBIA ATRAVÉS DA MAQUININHA, RESTANDO UM SALDO DEVEDOR NO VALOR DE R$ 95,05. ALEGA NÃO TER CONTRATADO O REFERIDO EMPRÉSTIMO, ALÉM DE TER TIDO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$197,06 DIRECIONADO PARA UMA TERCEIRA PESSOA, ESTRANHA DE SUA PARTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, EM DOBRO, PARA CONDENAR MERCADO PAGO AO PAGAMENTO, EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$800,00 , ALÉM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A PARTE AUTORA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PRELIMINARMENTE PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, E NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, SÃO RESPONSÁVEIS PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, A SEUS CLIENTES, ANTE A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). DESSA FORMA, É DEVER DA REQUERIDA, MANTER A SEGURANÇA DA CONTA BANCÁRIA DE SEUS CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)